Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717306-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARQUES LIMA HOLDING FAMILIAR LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não obstante a manifestação lançada no ID 69409350, em se tratando de mandado de segurança e considerando, também, o princípio da independência funcional, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora